Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-78.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006651-78.2019.8.11.0003
RECORRENTE: WESLEY SILVA MENDES
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WESLEY SILVA MENDES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 59251473):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– LESÃO PREEXISTENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA LESÃO –ADMISSÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL – EXCEÇÃO QUE SE APLICA AO CASO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, sem piora na perda da funcionalidade ou surgimento de nova lesão, não faz jus a qualquer complementação do seguro obrigatório”. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033652-21.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 01/07/2020, DJE 02/07/2020).” (N.U. 1006651-78.2019.8.11.0003, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2020).
Alega violação ao artigo 5o da Lei n. 6.194/74, além de divergência jurisprudencial, porquanto demostrados os requisitos ensejadores da indenização securitária.
Recurso tempestivo (ID 62387486).
Contrarrazões (ID 66427470).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigo 5o da Lei n. 6.194/74 está amparada na alegada demonstração dos requisitos ensejadores da indenização securitária.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Da análise minuciosa dos documentos, fica constatado que o autor/apelado foi vítima de dois acidentes, um em 24/07/2014 e outro em 13/12/2018.
Do primeiro sinistro (24/07/2014), o requerente ajuizou ação de cobrança securitária, cuja qual tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, autuada sob o no 8749-92.2015.8.13.0003e, após passar por avaliação médica, foi atestada pelos peritos oficiais, a invalidez parcial e permanente do membro inferior direito avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), tendo o apelado recebido, mediante sentença condenatória, o valor de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) (cf. doc. Id. no 56514537 - pág. 4).
Do segundo acidente (13/12/2018) que deu azo à presente ação indenizatória, em avaliação médica para fins de conciliação, o perito judicial constatou que o apelado detinha invalidez do membro inferior direito avaliada em 100% (cf. Id. no 56514535 - Pág. 6),não dando ensejo, sequer, à cobertura securitária de eventual porcentagem remanescente, eis que não comprovado o agravamento da lesão anterior.” (ID 59251473)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI